Tribunal: TCU
Processo: 020.584/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2576/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Edite Tiago Alves: 1. Processo TC- Processo 020.584/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edite Tiago Alves (XXX.125.857-XX); Herika Siqueira Menezes Passos (XXX.711.927-XX); Lídia Carvalho Santos da Costa (XXX.512.931-XX); Margareth Costa dos Anjos Santos (XXX.325.487-XX); Maria Elizabeth Costa Porto (XXX.120.027-XX); Maria de Fátima dos Anjos Costa Velez (XXX.002.037-XX); Michelle Siqueira Menezes (XXX.335.197-XX); Terezinha Lúcia Fontanha Cavalcante de Oliveira (XXX.102.246-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1.1. adote, no prazo de trinta dias, as providências necessárias para assegurar que seja feita a glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em um dos benefícios previdenciários recebidos pela sra. Edite Tiago Alves, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de quarenta e cinco dias, o resultado das medidas adotadas em cumprimento ao subitem anterior; 1.7.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que a sra. Edite Tiago Alves recebe pensão militar instituída pelo sr. Augusto César Geoffroy; 1.7.3. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a sra. Lídia Carvalho Santos da Costa, incluída no Cadastro Único para Benefício Social, é pensionista do militar falecido Édson Carlos Cavalcante da Costa.